Tribunal: TJES
Processo: 5026214-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026214-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: JOSE TEODORO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026214-68.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL;

RECORRIDO: JOSE TEODORO DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE CONSIGNADO ANTERIOR. CONTRATO ELETRÔNICO COM DADOS SUFICIENTES PARA VALIDAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. VALORES REPASSADOS À CONTA DE TITULARIDADE DO RECORRIDO. CONTRATO ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referentes à um empréstimo consignado que não contratou.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e Condeno a ré a:

DECLARAR A NULIDADE do empréstimo/cartão consignado emitido pela ré em nome da parte autora sob o n.º 10126080;

CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais desde a data de cada desconto, com o cancelamento dos descontos, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio;

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.

Irresignado, BANRISUL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a ação foi equivocadamente julgada procedente, pois o juízo entendeu pela invalidade do contrato por falha no dever de informação, ignorando a existência de contrato válido e prova de repasse dos valores à conta de titularidade do Autor.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrida (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque foi comprovada a existência de contrato válido, que embora firmado eletronicamente possui informações suficientes para atestar sua veracidade, quais sejam
IP, hash de validação, geolocalização, dentre outros
. Portanto, o instrumento contratual não padece de vícios formais que o invalidem, até porque a avença que o Autor reconhece como válida
foi realizada no mesmo dia
.

Para além disso, restou incontroverso que
os valores atinentes ao referido contrato foram repassados à conta de titularidade do Autor,
bem como que parte do valor foi utilizado para quitar o contrato trazido no ID nº
13922856
, demonstrando mais uma vez que tinha ciência, pois não questionou tal fato.

Portanto, sem mais delongas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial. Sem condenação em honorários ante o provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)